Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega a recorrente que a assistência material ofertada pela ré foi irrisória, que chegou ao destino com atraso de cerca de 29 horas e que teve sua bagagem temporariamente extraviada, fazendo jus à indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços capaz de gerar danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob o prisma da Convenção de Montreal e do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, não foi comprovado fortuito externo ou outra causa capaz de elidir a responsabilidade da recorrida pelos danos causados à consumidora. A assistência material, embora deva ser levada em consideração, não é, por si só, capaz de afastar os danos decorrentes de um atraso de 29 horas.
7. Contudo, o dano material deve ser comprovado. Verifica-se que a parte autora não juntou aos autos qualquer comprovação das despesas narradas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC, não merecendo reforma a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Por outro lado, embora a falha na prestação dos serviços não configure dano moral in re ipsa, as circunstâncias do caso superam situações normais de cancelamento de voo, porquanto a autora chegou ao destino com mais de um dia de atraso e teve sua bagagem temporariamente extraviada, o que gera ansiedade quanto à possibilidade de não devolução dos bens, mostrando-se necessária a condenação da ré pela violação dos direitos da personalidade da autora.
9. Cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
10. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. No caso, entende-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar a autora do prejuízo moral sofrido sem causar seu enriquecimento indevido, guardando o montante similaridade com o valor normalmente arbitrado pelas Turmas Recursais (Acórdão 1982735 e Acórdão 1953557).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente desde a condenação e acrescida de juros legais a partir do efetivo prejuízo, aplicando-se os índices previstos no art. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1982735, 0772929-33.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1953557, 0747281-51.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.